Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. INÉRCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO No 303, DA SÚMULA DO STJ.
1. A responsabilidade pelos honorários advocatícios em sede de embargos de terceiro é balizada pelo princípio da causalidade. O Enunciado no 303, da Súmula do STJ, dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do colendo STJ, os encargos de sucumbência devem ser suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre ele, cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1.452.840/SP, Tema 872).
3. Apelo não provido.